Tribunal: TJES
Processo: 5019440-54.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019440-54.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE RAIMUNDO SANTOS

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, INCISO V, DO CPC. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por José Raimundo Santos contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil. A parte agravante sustenta, em síntese, que o prazo prescricional aplicável não seria o ânuo do artigo 206, § 1º, II, do Código Civil, mas o quinquenal do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de falha na prestação do serviço securitário. A decisão agravada entendeu que o prazo prescricional é de um ano, nos termos da jurisprudência do STJ, tendo o recurso sido inadmitido. O Agravo Interno foi interposto visando à reforma da decisão de inadmissibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível Agravo Interno contra decisão que inadmite Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do CPC, à luz da regra de cabimento prevista no artigo 1.042 do mesmo diploma legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo Interno não é cabível contra decisão que inadmite Recurso Especial com base no artigo 1.030, inciso V, do CPC, pois, nesse caso, a via correta é o Agravo em Recurso Especial (AREsp), nos termos do artigo 1.042 do CPC.

A interposição de Agravo Interno nesse contexto configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal, uma vez que não há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que o Agravo Interno interposto nessa hipótese é manifestamente inadmissível e não suspende nem interrompe o prazo recursal, conforme decidido no AgInt no AREsp 1601341/SP.

O entendimento consolidado nesta Corte e no STJ evidencia que a decisão de inadmissibilidade fundada no art. 1.030, V, do CPC somente pode ser impugnada por Agravo previsto no art. 1.042 do CPC, sendo incabível o Agravo Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O Agravo Interno é incabível contra decisão que inadmite Recurso Especial com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, sendo o recurso adequado o Agravo previsto no art. 1.042 do CPC.

A interposição de recurso manifestamente incabível configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.030, V, § 2º, e 1.042; CC/2002, art. 206, § 1º, II; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.303.374/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 30.11.2021; STJ, AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 08.06.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.025.067/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

JOSÉ RAIMUNDO SANTOS
interpôs
AGRAVO INTERNO
(Id. 14379388), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em razão da
DECISÃO
(Id. 13299293) proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que inadmitiu o
RECURSO ESPECIAL
(Id. 11303882), com fulcro no
artigo 1.030, inciso I, alínea "b"
, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, que a controvérsia não se refere a uma simples cobrança de indenização securitária, mas sim a uma falha na prestação do serviço por parte da seguradora, que suspendeu indevidamente o pagamento do sinistro. Defende, por conseguinte, a inaplicabilidade do prazo prescricional ânuo previsto no artigo 206, § 1º, II, do Código Civil , pugnando pela incidência do prazo prescricional de cinco anos, estabelecido no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de reparação de danos decorrentes de defeito no serviço.

Regularmente intimada, a parte Recorrida ofereceu
Contraminuta
, a teor do id. 15055353.

A propósito, a Decisão combatida ostenta o seguinte teor,
in litteris:

“DECISÃO

JOSÉ RAIMUNDO SANTOS
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(Id. 11303882), com fulcro no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(Id. 7324977, integralizado no Id. 10661893), proferido pela
Egrégia Quarta Câmara Cível
, que negou provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
anteriormente manejada pela Recorrente, para manter a SENTENÇA que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada em desfavor de ALLIANZ SEGUROS S/A, acolheu a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão autoral e, via de consequência, julgou extinto o processo com resolução de mérito.

O referido
Acórdão
está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INCAPACIDADE CONSTATADA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O prazo prescricional para o ajuizamento de ação contra a seguradora é de um ano, começando a fluir na data em que o segurado tem conhecimento inequívoco da recusa da cobertura securitária, que representa o “fato gerador da pretensão”.

2.
Decorrido o prazo ânuo entre a ciência da negativa de cobertura e o ajuizamento da ação, imperativa a declaração da prescrição da pretensão autoral.

3.
Recurso conhecido e desprovido.
(
TJES,
ApCiv nº 5019440-54.2022.8.08.0024, Relator(a): Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 15 de fevereiro de 2024)

Opostos Embargos de Declaração, foram eles desprovidos (Id. 10661893).

Irresignado, o Recorrente aduz violação ao
artigo 14 e 27, da Lei nº 8.078/90 e ao artigo 757, do Código Civil
.

Alega, para tanto, que: (
I
)
“embora a pretensão da Apelante esteja ligada ao contrato de seguro a causa de pedir não se trata de ação de cobrança de indenização securitária, de modo que é inaplicável o prazo prescricional ânuo previsto no artigo 206, § 1º, II, do Código Civil/2002”
; (
II
)
“Não obstante a existência de cláusula no contrato de seguro que prevê a indenização relativa a acidente bastando a apresentação do atestado médico da ocorrência do acidente e da necessidade de afastamento, a Apelada suspendeu o pagamento do sinistro ao vincular as prestações ao recebimento de benefício previdenciário”
; (
III
)
“como se trata de um defeito na prestação de serviço que constitui na ausência da prestação pecuniária do seguro o prazo prescricional segue a regra do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor”
.

A Recorrida
apresentou Contrarrazões
no Id. 12485632, pelo desprovimento do recurso.

Na espécie, a propósito da controvérsia recursal, assim se pronunciou o Órgão Fracionário no tocante à incidência da prescrição ânua ao caso em apreço,
in verbis:

“(...)

Pois bem.

Como é cediço, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
a ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano
” (Súmula n.º 101), sendo que o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula n.º 278 do STJ).

Nesse mesmo sentir é o que dispõe o artigo 206, §1º, II, do Código Civil:

Art. 206.
Prescreve:

§1º Em um ano:

I - a pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento, para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos;

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b) quanto aos demais seguros,
da ciência do fato gerador da pretensão
;

Tendo em vista o entendimento já sedimentado na Colenda Corte Superior, não há como acolher a tese recursal. Detalha-se.

A data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral é o dia da negativa do pagamento, como por ele é confessado, dia 18/04/2017 e a data da propositura da ação é 21/01/2021, muito além do prazo ânuo.

De se consignar que, ao contrário do que tenta fazer crer o recorrente, não é aplicável ao caso o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, pois a jurisprudência consolidada do STJ dispõe que “é ânuo o prazo prescricional para exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador - e vice-versa - baseada em suposto inadimplemento de deveres (principais, secundários ou anexos) derivados do contrato de seguro, ex vi do disposto no artigo 206, § 1º, II, "b", do Código Civil de 2002 (artigo 178, § 6º, II, do Código Civil de 1916)”. (REsp 1303374/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/11/2021, DJe 16/12/2021).

Vejamos outros julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. PRETENSÕES QUE ENVOLVAM SEGURADO E SEGURADOR E QUE DERIVEM DA RELAÇÃO JURÍDICA SECURITÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO. [...]

6. Nesse quadro, não sendo hipótese de incidência do prazo prescricional de dez anos previsto no artigo 205 do Código Civil de 2002, por existir regra específica atinente ao
exercício das pretensões do segurado em face do segurador (e vice-versa) emanadas da relação jurídica contratual securitária, afigura-se impositiva a observância da prescrição ânua (artigo 206, § 1º, II, "b", do referido Codex) tanto no que diz respeito à pretensão de restabelecimento das condições gerais da apólice extinta quanto em relação ao ressarcimento de prêmios e à indenização por dano moral em virtude de conduta da seguradora amparada em cláusula supostamente abusiva.

7. Inaplicabilidade do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do CDC, que se circunscreve às pretensões de ressarcimento de dano causado por fato do produto ou do serviço (o chamado "acidente de consumo"), que decorre da violação de um "dever de qualidade-segurança" imputado ao fornecedor como reflexo do princípio da proteção da confiança do consumidor (artigo 12).

8. Tese firmada para efeito do artigo 947 do CPC de 2015: "É ânuo o prazo prescricional para exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador - e vice-versa - baseada em suposto inadimplemento de deveres (principais, secundários ou anexos) derivados do contrato de seguro, ex vi do disposto no artigo 206, § 1º, II, "b", do Código Civil de 2002 (artigo 178, § 6º, II, do Código Civil de 1916)".

[...]

11. Em razão do reconhecimento da prescrição das pretensões autorais voltadas ao restabelecimento da apólice extinta e à obtenção de indenização por danos morais, encontra-se prejudicado o exame da insurgência remanescente da seguradora sobre a validade da cláusula contratual que autorizava a negativa de renovação, bem como da discussão sobre ofensa a direito de personalidade trazida no recurso especial dos segurados.

12. Recurso especial da seguradora parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para pronunciar a prescrição parcial das pretensões deduzidas na inicial. Reclamo dos autores julgado prejudicado, devendo ser invertido o ônus sucumbencial arbitrado na sentença, que passa a ser de integral improcedência. (REsp n. 1.303.374/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 16/12/2021.)

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE DANO. PRESCRIÇÃO. SEGUROS EM GERAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECUSA DA SEGURADORA.

1. Recurso especial interposto em 02/03/2021 e concluso ao gabinete em 28/10/2021.

2. O propósito recursal consiste em determinar o termo inicial do prazo prescricional da pretensão do segurado em face da seguradora nos contratos de seguro em geral.

3. A prescrição tem como termo inicial do transcurso do seu prazo o nascimento da pretensão (teoria da actio nata). Somente a partir do instante em que o titular do direito pode exigir a sua satisfação é que se revela lógico imputar-lhe eventual inércia em ver satisfeito o seu interesse.

4. Com relação aos seguros em geral, na vigência do CC/16, a Segunda Seção assentou a tese de que não poderia transcorrer prazo prescricional algum enquanto a seguradora não decidisse o pleito indenizatório endereçado a ela pelo segurado. Editou-se, assim, o enunciado da Súmula 229. Todavia, ainda na vigência desse diploma civilista, passou a jurisprudência do STJ a perfilhar a tese segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional seria o momento da recusa de cobertura pela seguradora, ao fundamento de que só então nasceria a pretensão do segurado em face da seguradora.

5. Com o advento do CC/02, alterou-se a redação da alínea "b" do II do § 1º do art. 206, estabelecendo como termo inicial do prazo prescricional a data da ciência do "fato gerador da pretensão". A interpretação desse dispositivo em conjunto com o estabelecido no art. 771 do mesmo diploma legal conduz à conclusão de que, antes da regulação do sinistro e da recusa de cobertura nada pode exigir o segurado do segurador, motivo pelo qual não se pode considerar iniciado o transcurso do prazo prescricional tão somente com a ciência do sinistro.
Por essa razão, é, em regra, a ciência do segurado acerca da recusa da cobertura securitária pelo segurador que representa o "fato gerador da pretensão".

6. Na hipótese, o Tribunal de origem considerou como termo inicial da prescrição a data do sinistro. Todavia, o
prazo prescricional apenas começa a fluir com a ciência do segurado quanto à negativa da cobertura securitária,
de modo que a pretensão do recorrente não está fulminada pela prescrição.

7. Recurso especial conhecido e provido.(REsp n. 1.970.111/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. ART. 206, §2º, DO CC/2002. PRECEDENTES DO STJ. NEGATIVA DA SEGURADORA. AJUIZAMENTO QUANDO ESCOADO O PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO DE QUESTÕES. SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A decisão da Corte estadual que entendeu pela incidência da prescrição ânua, prevista no art. 206, §1º, II, do Código Civil, encontra-se em harmonia com a jurisprudência sedimentada neste Sodalício.
2. O termo inicial do prazo prescricional ânuo decorrente de contrato de seguro ocorre a partir da data em que o segurado tem conhecimento inequívoco do sinistro (Súmula 278/STJ), ficando suspenso entre eventual comunicação do sinistro à seguradora e a data da ciência do segurado da recusa do pagamento da indenização
. [...] (AgInt no AREsp n. 1.370.618/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019.)

Nesse mesmo sentir, vejamos a jurisprudência desta Egrégia Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURADO CONTRA SEGURADORA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA NEGATIVA. RECURSO NA VIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO NO PRAZO PRESCRICIONAL. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A UM ANO ENTRE A CIÊNCIA E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. DECISÃO REFORMADA. AÇÃO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Haverá decisão de mérito quando o Juiz decidir, de ofício ou a requerimento da parte, sobre a ocorrência de decadência ou de prescrição (artigo 487, II, do CPC).
De acordo com o art. 206, § 1º, II, do Código Civil, o prazo prescricional para o segurado acionar a seguradora é de 01 (um) ano a contar da ciência inequívoca da recusa da seguradora em indenizar pelos vícios construtivos.
2) Constatado que entre a data da ciência da recusa da seguradora em indenizar e a data do ajuizamento da ação decorreu prazo superior a 01 (um) ano, deve ser acolhida a prescrição. 3) In casu, o autor interpôs recurso em face da negativa do pagamento da indenização em 18/11/2020, tendo sido ajuizada a demanda em 15/12/2021, o que determina o reconhecimento de consumação da prescrição, pois decorrido mais de um ano entre a data em que o autor tomou conhecimento do indeferimento do pedido administrativo e a propositura da ação ( CC, art. 206, II, b). 4) Embora o Juiz Singular tenha consignado que a seguradora não teria se ocupado de seu ônus quanto à comprovação da data em que a parte segurada teve ciência da negativa de seu recurso, não se deve considerar a data da negativa do recurso, mas sim a data em que teve ciência da negativa da indenização. 5) A interposição de recurso na via administrativa demonstra que a parte segurada/agravada teve ciência quanto à negativa pelo menos a partir da data de interposição do aludido recurso, de modo que fica evidente o transcurso da prescrição ânua. 6) Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Prescrição acolhida. Processo extinto sem resolução do mérito.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000970-13.2023.8.08.0000, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A UM ANO ENTRE A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE PERMANENTE E A PROPOSITURA DA DEMANDA. SÚMULAS Nº 229 E 278 DO STJ. FORMULAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INDICA CIÊNCIA DA LESÃO INCAPACITANTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, a questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador cinge-se em analisar se houve, ou não, a prescrição da pretensão autoral, diante da divergência existente entre as partes no que diz respeito ao termo inicial da contagem do prazo. 2)
A pretensão autoral tem fundamento na superveniência de sua incapacidade laborativa em razão do acidente sofrido, cuja data da ciência inequívoca pelo segurado constitui o termo inicial do cômputo do prazo prescricional, de acordo com a Súmula nº 278 do STJ: “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”.
3) Ao reportar o sinistro para a seguradora, o segurado, logicamente, já sabia estar acometido da invalidez permanente, sob pena de se presumir a sua má-fé ao formular o pleito administrativo. É dizer, em homenagem ao princípio da boa-fé e a consequente vedação ao comportamento contraditório, não se pode admitir que a ciência da invalidez somente teria ocorrido anos depois, com a concessão do benefício da aposentadoria, haja vista que, em momento anterior, o segurado já havia formulado pedido administrativo de indenização securitária. 4) O aviso de sinistro à seguradora, com a intenção de receber a indenização correspondente, pressupõe o conhecimento do fato gerador da pretensão, isto é, da existência da sua incapacidade permanente, de modo que a posterior concessão de benefício previdenciário não tem aptidão de postergar o início da contagem do prazo prescricional,
cujo termo inicial deve ser considerado como a data em que se teve ciência da recusa da cobertura securitária. 5) Conquanto o c. Superior Tribunal de Justiça possua entendimento sumulado no sentido de que não há transcurso do prazo prescricional enquanto a seguradora não decide o pleito indenizatório endereçado a ela pelo segurado (Súmula nº 229), certo é que após a ciência da recusa administrativa houve o transcurso de prazo bastante superior a um ano até a data do protocolo desta ação, a justificar o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral e, por conseguinte, manter incólume a sentença objurgada.
6) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0020584-90.2018.8.08.0024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/07/2023)

Resta evidente, portanto, que o Apelante não faz jus à indenização securitária, em razão do acolhimento da prescrição.

Por todo o exposto, conheço do recurso mas
nego-lhe provimento
, mantendo a r. sentença que pronunciou a prescrição da pretensão autoral.”

Portanto, mostra-se clara a fundamentação sobre a matéria posta em debate, cujo
entendimento se encontra alinhado à jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que assim estabelece:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRAZO ÂNUO TRANSCORRIDO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que, nos termos do art. 206, § 1º, II, do CC/2002, a ação do segurado contra a seguradora prescreve em 1 (um) ano, contado a partir da data em que tiver conhecimento inequívoco da sua incapacidade laboral, que, em regra, dá-se com a sua aposentadoria por invalidez ou por meio da perícia médica que a autoriza (Súmulas 101 e 278/STJ).

2.
O Tribunal de origem consignou que a recorrente teve ciência inequívoca a respeito da incapacidade laborativa que lhe acometia, desde o exame pericial, realizado em 31/08/2018. Desse modo, a ação de cobrança ajuizada em 30/01/2020 encontra-se fulminada pela prescrição ânua, incidente in casu.

3.
O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4.
Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.025.067/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

Por conseguinte, em razão da aludida circunstância, incide no caso em tela a
Súmula nº 83, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, cujo teor
“aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional
” (
STJ,
AgInt no AREsp 1484037/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019).

Ainda que assim não fosse, o Apelo Nobre também não comportaria admissibilidade, visto que a alteração da conclusão do Órgão Fracionário acerca do marco inicial da prescrição e da submissão da relação jurídica ao prazo prescricional estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, demandaria, necessariamente, a reanálise do conjunto fático-probatório, o que é inviável na presente via, diante do óbice contido na
Súmula nº 7, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso.

Destarte, por força

do
artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil
, o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

No mesmo sentido, confira-se o teor da
Súmula nº 05 deste Sodalício
,
in litteris
:

SÚMULA 05
-
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal
(543-C, §7º, inciso I, do CPC) [§2º do art. 1.030 do CPC/15], sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC [art. 1.042 do CPC/15]
.

Na espécie
,
a parte Recorrente manejou o presente Recurso de Agravo Interno a fim de impugnar a
Decisão que inadmitiu o Recurso Especial por ele interposto, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil,
pronunciamento sujeito a ser desafiado apenas pelo Recurso de Agravo, disciplinado no
artigo 1.042, do Código de Processo Civil
,
verbatim:

Art. 1.042.
Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.

Sob esse prisma, a interposição de Agravo Interno no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE COM FUNDAMENTO NO INCISO V DO ARTIGO 1.030 DO CPC/2015. RECURSO CABÍVEL: ARESP. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL.

1. A legislação processual, no § 1º do art. 1.030 do CPC/2015, é clara no sentido de que o único recurso cabível contra decisão que inadmite o recurso especial, com fulcro no inciso V do referido dispositivo legal, é o agravo nos próprios autos do recurso especial – AREsp –, caso dos autos.

2. Com efeito, não se tratando de hipótese do inciso I, b, do art. 1.030 do CPC/2015, nada justifica a interposição de agravo interno, situação que configura erro grosseiro e torna inaplicável a fungibilidade recursal, pois inexistente dúvida objetiva quanto ao recurso a ser manejado. Precedentes.

3. A pacífica jurisprudência do STJ é clara no sentido de que recurso manifestamente incabível não interrompe nem suspende prazo recursal. Precedente.

4. Agravo interno não provido.

(
STJ,
AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020).

Isto posto, não conheço do Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO
CONHECER
do recurso
.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Acompanho o preclaro Relator, para não conhecer do agravo interno.